Tribunal: TJSP
Processo: 1016649-19.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PESSOA JURÍDICA QUE FIRMOU A COMPRA E VENDA COM A AUTORA - IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO INICIAL – CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA SOMENTE EM RELAÇÃO À MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDAR A INICIAL - DECISÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA – A AUTORA MANIFESTOU-SE EM RÉPLICA NÃO

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PESSOA JURÍDICA QUE FIRMOU A COMPRA E VENDA COM A AUTORA - IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO INICIAL – CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA SOMENTE EM RELAÇÃO À MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDAR A INICIAL - DECISÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA – A AUTORA MANIFESTOU-SE EM RÉPLICA NÃO IMPUGNANDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PLEITEOU A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO NO ESTADO - DESCABIDA A EMENDA DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO DO RÉU - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA (CPC, ART. 329, II).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM "TAXA SATI" – PRESCRIÇÃO PARCIAL – APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL, POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939)- SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.